Tribunal: TJDFT
Processo: 0761710-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE E COMPROVADOS. CANCELAMENTO DE SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade do valor de R$ 406,35, relativo às faturas pagas e condenar a ré à repetição de indébito, resultando no valor exato de R$ 812,70, com correção monetária pelos índices da tabela do TJDFT a contar da data de data do desembolso, além dos juros legais de mora de 1% ao mês, estes a contar da citação. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Narrou que realizou o cancelamento do contrato de prestação de serviços vinculados a sua antiga residência (Rio Branco/AC), no entanto, devido à falha na prestação de serviços, está sendo cobrada de forma indevida. Alegou que, com receio de que seu nome fosse negativado, realizou o pagamento das faturas, porém, sem sucesso, para que findassem as cobranças e o cancelamento de contrato anterior. Requereu a declaração de inexistência de débitos, o ressarcimento em dobro do valor de R$ 1.234,68 (um mil e duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos) e a reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57768512 e 57768513). Foram ofertadas contrarrazões (ID 56390915).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal compreendem a análise do pedido de restituição em dobro dos valores pagos referentes às faturas de abril a julho/2023 e a verificação da existência de elementos que ensejam o dever de reparação por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a autora pleiteia que seja reformada a sentença, devendo ser a empresa ré condenada a restituir em dobro os valores pagos de forma indevida correspondente aos meses de abril a julho/2023, no valor de R$ 1.234,68 (um mil e duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), além da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devido à conduta culposa da ré/recorrida, que, ao não cancelar o serviço quando solicitado, causou aborrecimentos e transtornos a recorrente que somente conseguiu se ver livre das cobranças pagando os valores indevidos.
6. Comprovada a falha na prestação de serviços e a cobrança indevida, é incontestável o direito à devolução em dobro. O consumidor que foi cobrado de maneira injusta faz jus à restituição em dobro do valor pago em excesso, independentemente da existência de dolo ou culpa do fornecedor, caso não se comprove um engano justificável, conforme estabelecido no art. 42, parágrafo único, do CDC. Contudo, ao contrário do que alega a recorrente, os valores pagos indevidamente e comprovados nos autos são referentes aos meses de maio e julho/2023 (ID 56390420 - págs. 1 e 3), certo que o histórico de faturas apresentado não é suficiente para comprovar o pagamento das demais faturas.
7. Não há elementos nos autos que indiquem (art. 373, I, do CPC) que os aborrecimentos e incômodos vivenciados pelo autor ingressaram no campo da angústia, descontentamento e sofrimento desmesurável, a merecer reparação, motivo pelo qual deve prevalecer tão somente a sua indignação pela falha do serviço.
8. A cobrança de dívidas, mesmo que inexistente ou prescrita, não é, por si só, apta a gerar indenização, ainda mais se não configurar abuso na forma de cobrança ou inserção indevida do nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito. Assim, não há que se falar em condenação por danos morais, porquanto não configurado. Precedente: Acórdão 1668694, 07045526920228070019, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023.
9. Irreparável a sentença, porquanto não se desincumbiu o autor do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I, do CPC).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.